Tribunal: TJBA
Processo: 0586407-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0586407-75.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTADORA ANDRADE LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO EM PRODUTO. PNEUS AUTOMOTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor que adquiriu quatro pneus novos de empresa fornecedora, alegando que os produtos apresentaram falhas estruturais com apenas 15.000 km de uso, como abertura lateral, e requerendo indenização por danos morais e materiais por suposto defeito de fabricação. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de prova do vício, sendo interposto recurso visando à reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de novas provas; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar a responsabilidade civil objetiva da fornecedora pelos supostos vícios de fabricação dos pneus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova e atua sob o sistema da persuasão racional, sendo desnecessária a produção de outras provas quando o acervo probatório já se mostra suficiente para o julgamento da causa (CPC, art. 371).

4. Não houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento de novas provas está fundado na convicção formada pelo magistrado com base no conjunto probatório já constante dos autos.

5. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O laudo pericial constante dos autos é inconclusivo quanto à origem dos supostos vícios nos pneus, não sendo possível aferir se decorreram de defeito de fabricação ou de uso inadequado.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não foi aplicada na sentença, sendo desnecessária à solução da controvérsia, uma vez que a improcedência do pedido decorreu da ausência de comprovação mínima por parte da autora acerca da verossimilhança de suas alegações.

8. Não se comprovou vício redibitório nos produtos, tampouco o nexo causal entre eventual conduta omissiva da fornecedora e os danos alegados, o que inviabiliza a responsabilização civil.

9. A ausência de prova do defeito afasta o dever de indenizar, não sendo possível imputar à fornecedora responsabilidade por falha não comprovada.

9. Considerando o não provimento do recurso e a atuação do patrono em segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de provas suplementares não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já se mostra suficiente à formação do convencimento judicial.

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor por vício do produto exige demonstração mínima do defeito e do nexo de causalidade entre o dano e o vício, ônus que incumbe ao consumidor ainda que se trate de relação de consumo.

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e depende da demonstração da verossimilhança das alegações pelo consumidor.

4. Laudo pericial inconclusivo, desacompanhado de outros elementos de prova que corroborem as alegações iniciais, afasta a caracterização do vício do produto e, por consequência, a responsabilização da fornecedora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0586407-75.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante TRANSPORTADORA ANDRADE LTDA e como apelada CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .